Tribunal: TJSP
Processo: 1002471-29.2024.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor - Relação de consumo - Responsabilidade objetiva da instituição financeira-ré por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias – Precedentes do C. STJ - Requerente que fora vítima de fraude em duas ocasiões no espaço de dois meses - A

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor - Relação de consumo - Responsabilidade objetiva da instituição financeira-ré por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias – Precedentes do C. STJ - Requerente que fora vítima de fraude em duas ocasiões no espaço de dois meses - A primeira ocorrência, o "golpe do falso funcionário", deu ensejo à realização de empréstimo e três transferências via PIX – Gerente da ré que observou a existência de movimentações atípicas, tendo entrado em contato com o autor no exato instante da fraude – Circunstância que, mesmo assim, não foi o bastante para evitar a consumação do crime, não tendo a ré esclarecido por qual motivo possibilitou a ultimação das operações – Declaração de inexigibilidade, com determinação para devolução das quantias que se impõe – Segundo golpe levado a efeito contra o autor, "boa noite cinderela" – Banco réu que, a despeito do histórico recente de fraude, não detectou a realização de movimentações absolutamente atípicas – Numerosas operações de vultosos valores, consistindo em um empréstimo, três TEDs, doze PIX e uma recarga de celular, perpetradas nos dois dias seguintes aos fatos – Elementos dos autos que indicam a ocorrência de culpa concorrente – Autor que é interditado judicialmente, em decorrência de transtornos esquizofrênicos e alcoolismo, muito antes da propositura da presente ação – Falta de observância do dever de cautela bem evidenciado, já que o citado golpe, em geral, ocorre em ambiente noturno, mediante a inserção de substância sedativa em bebidas alcoólicas – Responsabilidade objetiva da instituição financeira que não é absoluta – Impossibilidade de se transferir, em sua totalidade, a responsabilidade pelo ocorrido à instituição finaceira-ré - Inteligência do disposto no art. 945 do Código Civil – Declaração de inexigibilidade e condenação na devolução de metade das quantias desviadas – Pedido de devolução em dobro - Necessidade de observância do quanto decidido pelo C. STJ, ao ensejo do julgamento do EAREsp no 676608/RS, observando-se a modulação de seus efeitos, com data de 30/03/2021 – Fraudes perpetradas após a referida data, a indicar que o pleito deve ser acolhido – Compensação com a quantia devida pelo requerente que fica autorizada - Danos morais – Inocorrência – Prejuízos que não se presumem na espécie, na esteira dos precedentes desta Turma Julgadora - Autor que teve o valor do primeiro empréstimo creditado em sua conta, tendo transferido a maior parte da quantia (R$ 43.000,00) para sua própria conta-poupança - Omissão reprovável que deve ser levada em conta na rejeição do pleito de danos morais - Inexistência de dor, abalo, vexame ou humilhação que fujam da normalidade – Precedentes – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO